Tribunal: STJ
Processo: 0003380-60.2013.8.17.1090
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2992394 - PE (2025/0263634-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos nos autos de agravo em recurso especial.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo a
condenação mantida pela Sexta Turma do STJ, que entendeu que a pretensão absolutória
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
3. Nos embargos de divergência, os agravantes sustentaram a existência de dissídio jurisprudencial
entre o acórdão embargado e julgados da Quinta Turma do STJ, que admitiriam a absolvição em
sede de recurso especial em hipóteses nas quais as premissas fáticas estariam expressamente
delineadas nas instâncias ordinárias, permitindo a simples revaloração jurídica da prova.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de
inexistência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados.
5. No agravo regimental, os recorrentes insistem na configuração do dissídio jurisprudencial,
afirmando que o Tribunal de origem reconheceu expressamente a retratação judicial da suposta
vítima, mas lhe atribuiu valor jurídico inadequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática e jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, apta a caracterizar o dissídio jurisprudencial necessário para
o cabimento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53959989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 31511248-6a11-4450-b1c7-60469e29c9f7

7. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da interpretação do direito
federal, exigindo a demonstração de divergência atual, específica e qualificada entre órgãos
fracionários do Tribunal, a partir de situações fáticas substancialmente idênticas e soluções
jurídicas antagônicas.
8. No caso, a decisão agravada expôs, de forma clara e fundamentada, que não se verificou a
necessária similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados.
9. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a impossibilidade de substituição do juízo de fato
firmado pelas instâncias ordinárias, enquanto os paradigmas invocados tratam de hipóteses
específicas de revaloração jurídica de provas, sem revolvimento do acervo fático.
10. A argumentação deduzida no agravo regimental busca rediscutir a conclusão alcançada pela
Sexta Turma quanto à natureza da controvérsia decidida no acórdão embargado, o que não é
suficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial exigido para o cabimento dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência exigem a demonstração de divergência atual, específica e
qualificada entre órgãos fracionários do Tribunal, a partir de situações fáticas substancialmente
2.
idênticas e soluções jurídicas antagônicas.
A ausência de identidade fática e jurídica entre os
julgados confrontados impede a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 31511248-6a11-4450-b1c7-60469e29c9f7

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2992394 - PE (2025/0263634-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos nos autos de agravo em recurso especial.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo a
condenação mantida pela Sexta Turma do STJ, que entendeu que a pretensão absolutória
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
3. Nos embargos de divergência, os agravantes sustentaram a existência de dissídio jurisprudencial
entre o acórdão embargado e julgados da Quinta Turma do STJ, que admitiriam a absolvição em
sede de recurso especial em hipóteses nas quais as premissas fáticas estariam expressamente
delineadas nas instâncias ordinárias, permitindo a simples revaloração jurídica da prova.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de
inexistência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados.
Documento eletrônico VDA53960100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 14f1beda-5c79-4d35-b05e-cd94839d70df

5. No agravo regimental, os recorrentes insistem na configuração do dissídio jurisprudencial,
afirmando que o Tribunal de origem reconheceu expressamente a retratação judicial da suposta
vítima, mas lhe atribuiu valor jurídico inadequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática e jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, apta a caracterizar o dissídio jurisprudencial necessário para
o cabimento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da interpretação do direito
federal, exigindo a demonstração de divergência atual, específica e qualificada entre órgãos
fracionários do Tribunal, a partir de situações fáticas substancialmente idênticas e soluções
jurídicas antagônicas.
8. No caso, a decisão agravada expôs, de forma clara e fundamentada, que não se verificou a
necessária similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados.
9. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a impossibilidade de substituição do juízo de fato
firmado pelas instâncias ordinárias, enquanto os paradigmas invocados tratam de hipóteses
específicas de revaloração jurídica de provas, sem revolvimento do acervo fático.
10. A argumentação deduzida no agravo regimental busca rediscutir a conclusão alcançada pela
Sexta Turma quanto à natureza da controvérsia decidida no acórdão embargado, o que não é
suficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial exigido para o cabimento dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência exigem a demonstração de divergência atual, específica e
qualificada entre órgãos fracionários do Tribunal, a partir de situações fáticas substancialmente
2.
idênticas e soluções jurídicas antagônicas.
A ausência de identidade fática e jurídica entre os
julgados confrontados impede a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53960100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 14f1beda-5c79-4d35-b05e-cd94839d70df

Trata-se de agravo regimental interposto por ANNA CAROLINA MELO DA
e
contra decisão monocrática que
COSTA JOÃO PAULINO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos nos autos do Agravo em Recurso
Especial n. 2.992.394/PE.
Na origem, os agravantes foram condenados pela prática do crime de estupro de
vulnerável. O acórdão da Sexta Turma manteve a condenação, ao fundamento de que a pretensão
absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nos embargos de divergência, sustentou-se a existência de dissídio jurisprudencial
entre o acórdão embargado e julgados da Quinta Turma desta Corte, que admitiriam a absolvição
em sede de recurso especial em hipóteses nas quais as premissas fáticas estariam expressamente
delineadas nas instâncias ordinárias, permitindo a simples revaloração jurídica da prova, sem
incursão no acervo probatório.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao
fundamento de inexistência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados, destacando que, no caso concreto, a Sexta Turma limitou-se a reconhecer a
impossibilidade de reapreciação do conjunto probatório, enquanto os paradigmas versariam sobre
erro na valoração jurídica de fatos incontroversos expressamente reconhecidos pelas instâncias
ordinárias.
No agravo regimental, os recorrentes insistem na configuração do dissídio
jurisprudencial, afirmando que o Tribunal de origem reconheceu expressamente a retratação
judicial da suposta vítima, mas lhe atribuiu valor jurídico inadequado, situação que, segundo
defendem, se amoldaria aos precedentes paradigmas da Quinta Turma.
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental, a fim de que sejam admitidos e processados os embargos de
divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53960100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 14f1beda-5c79-4d35-b05e-cd94839d70df

Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de
divergência têm por finalidade a uniformização da interpretação do direito federal, exigindo a
demonstração de divergência atual, específica e qualificada entre órgãos fracionários do Tribunal, a
partir de situações fáticas substancialmente idênticas e soluções jurídicas antagônicas.
No caso, a decisão agravada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas
quais não se verificou a necessária similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados.
Com efeito, no julgamento do agravo em recurso especial, a Sexta Turma partiu da
premissa de que as instâncias ordinárias reconheceram, de modo expresso e fundamentado, a
autoria e a materialidade delitivas a partir da valoração do conjunto probatório produzido,
notadamente dos depoimentos colhidos em juízo. Nessas circunstâncias, concluiu-se que a
pretensão absolutória demandaria reexame aprofundado das provas, providência inviável na via
especial, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
Em nenhum momento, portanto, houve revaloração jurídica da prova ou afirmação de
insuficiência ou contradição do acervo probatório. Ao revés, o acórdão embargado limitou-se a
reconhecer a impossibilidade de substituição do juízo de fato firmado pelas instâncias ordinárias.
Diversamente, os paradigmas da Quinta Turma invocados pelos agravantes tratam de
hipóteses específicas em que o próprio Tribunal de origem reconheceu expressamente o conteúdo
das provas produzidas, mas lhes atribuiu valor jurídico inadequado ou incompatível com a
jurisprudência consolidada desta Corte, o que autorizou, em tais casos, a simples revaloração
jurídica da prova, sem revolvimento do acervo fático.
A argumentação deduzida no agravo regimental busca, em realidade, rediscutir a
conclusão alcançada pela Sexta Turma quanto à natureza da controvérsia decidida no acórdão
embargado, pretendendo demonstrar que haveria erro na valoração jurídica das provas. Tal
insurgência, contudo, não é suficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial exigido para o
cabimento dos embargos de divergência, porquanto pressupõe a revisão da moldura fática tal como
delimitada no acórdão embargado.
Assim, ausente a identidade fática e jurídica entre os julgados confrontados, e não
configurada divergência apta a ensejar a instauração do incidente de uniformização, deve ser
mantida a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 14f1beda-5c79-4d35-b05e-cd94839d70df

Documento eletrônico VDA53960100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 14f1beda-5c79-4d35-b05e-cd94839d70df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0263634-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.992.394 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033806020138171090 0990690390000920132 33806020138171090
990690390000920132
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
EMBARGANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULINO D ALBUQUERQUE JUNIOR
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA MELO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRUNO FREDERICO DE CASTRO LACERDA - PE014897
FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO - PE017821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54260555104=04=0:1308@
2025/0263634-6 - EAREsp 2992394 Petição : 2026/0003954-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:14
Código de Controle do Documento: 321761F6-68E5-4AE7-A93F-428CB85BD32E